Tribunal: TJMT
Processo: 1026679-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026679-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento do SUS, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 208.027.901-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar o Município e o Estado,
solidariamente, ao fornecimento de medicamento oncológico de alto custo, necessário ao tratamento de saúde do autor.

2. Sustenta o agravante que a responsabilidade principal pelo fornecimento recai sobre o Estado, em respeito à repartição de competências no SUS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, considerando a complexidade e o custo do medicamento requerido.

III. Razões de decidir

4. Conforme o Tema 793 do STF, os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde. Todavia, é permitido ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

5. A Nota Técnica expedida pelo NAT classifica o medicamento como de alta complexidade e custo elevado, atribuindo, em primeira instância, a obrigação ao Estado.

6. O redirecionamento não prejudica eventual ressarcimento entre os entes federativos, caso necessário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento primariamente ao Estado.

8.
Tese de julgamento
: "
A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela complexidade e custo do tratamento, respeitada a descentralização do SUS e sem prejuízo de ressarcimentos entre os entes.
"

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 7º e 15; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE
(Tema 793); TJMT, Apelação Cível 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNCÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010488-59.2024.8.11.0006
ajuizada por
CARLOS CÉSAR DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, disponibilize em favor do autor o medicamento
oncológico

Durvalumabe
10mg
EV, conforme prescrição médica, ou outro medicamento que contenham o m
esmo princípio ativo de menor custo
.

Em suas razões recursais, o
agravante
diz
que não pretende discutir o mérito da demanda trazida aos autos, mas sim fazer com que seja realizada a reforma da decisão no sentido de direcionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF, considerando as regras de repartição de competências,
em razão de o medicamento pleiteado compreender a Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade, cuja competência é do ente estatal.

Sustenta que a obrigação imposta cria despesas fora das rubricas orçamentárias e leva a uma desorganização administrativa
, desse modo, “
evidencia-se a necessária aplicação do art. 17, IX, da Lei 8.080/90
para que seja reconhecido que a obrigação da presente demanda, necessariamente, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso
”
.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Sem
pedido de
liminar para o
recurso.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
248899680
.

O órgão
ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
254861183
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNCÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010488-59.2024.8.11.0006 ajuizada por
CARLOS CÉSAR DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, disponibilize em favor do autor o medicamento
oncológico

Durvalumabe

10 mg/Kg
EV
,
conforme prescrição médica, ou outro medicamento que contenham o mesmo princípio ativo de menor custo
.

Infere-se dos autos que o autor, ora agravado, com 66 (sessenta e seis) anos, foi diagnosticado com
Adenocarcinoma
de Pulmão Provável
T4 N2 MX – ECIII (
CID C340
)

e, conforme relatório
médico, necessita
, com urgência,
usar a medicação
Durvalumabe
10 mg/Kg EV a cada
2
semanas por 12 meses
.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, bem assim determinou o cumprimento da obrigação ao Município e ao Estado.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
vejamos:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
”

Em igual sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E
MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, publicado
no DJE 30/08/2023)
.

No caso, conforme se verifica
da
Nota Técnica 260854
expedida pelo NAT,
a
medicação prescrita é de alta complexidade e de alto custo (Id.
168742792
– pp. 1-4
– autos de origem)
.

Assim, evidencia-se que a competência para o fornecimento em relação ao medicamento de alto custo é primariamente do Estado de Mato Grosso,
ressalvado o ressarcimento ou compensação, diante da responsabilidade solidária, bem como o redirecionamento da obrigação em caso de não cumprimento.

De outro giro,
recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1
.
234),
M
inistro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota
zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não houver referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em
9
.
9
.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no
T
ema 1
.
234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo MUNICÍPIO DE
CÁCERES (MT)
, para

direcionar o cumprimento da obrigação do fornecimento do medicamento
Durvalumabe

10 mg/Kg
EV
, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024